Tribunal: STF
Processo: HC 184965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 7.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Oscar Botelho e outra, advogados, em benefício de Neneu José Artigas, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 104.471, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 13.5.2020.
    O embargante alega que “omitiu-se Vossa Excelência na análise da segunda tese manejada na impetração, consistente na FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PROMOVIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR, EM DETRIMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL, SEM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO JUDICIAL, constante do tópico III da impetração. (…)
    Assim, como a decisão ora embargada restou omissa no ponto acima referido, quanto à necessidade de judicialização do inquérito promovido contra detentores de foro por prerrogativa de função, opõem-se os presentes embargos de declaração, até para que reste viável a apreciação de eventual Agravo Interno pela 2ª Turma desta Suprema Corte, com relação à tese não ventilada pela decisão monocrática ora vergastada (…).
    E, para que fique esclarecido, o segundo fundamento da impetração, não analisado pela decisão monocrática, é o de falta de justa causa para a ação penal, vez que o procedimento investigatório promovido contra o Paciente, Prefeito Municipal e, portanto, detentor de foro por prerrogativa de função, não teve o devido acompanhamento e supervisão judicial do Tribunal competente.
    É que, em se tratando de investigação evolvendo prefeito municipal, algumas peculiaridades hão de ser observadas, a exemplo da necessária supervisão da investigação por parte do Tribunal de Justiça competente.
    In casu, a investigação contra o Paciente NENEU JOSÉ ARTIGAS, então prefeito municipal de Itaperuçu, inicialmente, desenvolveu-se no âmbito da Promotoria de Rio Branco do Sul. Posteriormente, ocorreu à comunicação à Procuradoria Geral de Justiça que, após receber prova produzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul contra o então Prefeito Municipal de Itaperuçu, instaurou procedimento investigativo de natureza criminal para dar continuidade à apuração de eventual ilícito perpetrado pelo ora Paciente.
    Nada mais ocorreu.
    Entretanto, em sendo, à época dos fatos, NENEU JOSÉ ARTIGAS detentor de foro por prerrogativa de função, o procedimento investigativo somente poderia ter sido instaurado após a autorização do Tribunal de Justiça do Paraná, até porque nesses casos o procedimento investigativo deve ser judicializado”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) requer-se que os presentes embargos sejam processados e acolhidos, para que esta digna relatoria supra a omissão aqui apontada.
    Caso esta relatora entenda que estes embargos devem ser convolados em Agravo Interno, o que não se acredita, pois a peça processual aqui deduzida não revela a intenção de reforma da decisão monocrática, pede-se, respeitosamente, que esta relatoria observe o disposto no parágrafo 3º do artigo 1.02410 do Código de Processo Civil e determine a intimação da parte para complementar as razões recursais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de omissão a ser suprida na espécie.
    4. Na decisão embargada consta expressamente:
    “(...) 4. Consta da denúncia que o paciente e corréus ‘incorreram no crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29, do Código Penal), por 15 (quinze) vezes em concurso formal (art. 70, do Código Penal)’.
    Ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul/PR afirmou:
    ‘Em relação à alegação defensiva de que a prova coletada pelo Ministério Público é nula, já que, Neneu José Artigas, mesmo na qualidade de Prefeito, foi investigado por membros do Ministério Público sem competência para investigá-lo, entendo que o argumento não prospera.
    Pois bem. O Ministério Público no âmbito de primeiro grau instaurou um inquérito civil para apurar eventuais práticas de improbidade administrativa por parte de Neneu e dos demais investigados (autos de inquérito civil MPPR-0123.13.000315-5 (seq. 1.3, p.2)).
    Diante da prerrogativa de foro que assistia o então Prefeito Neneu José Artigas, o Ministério Público de primeiro grau encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
    O procedimento investigatório, que embasou a denúncia, foi instaurado pelo Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, conforme consta das sequenciais 1.3, p. 1 e 1.7, p. 4/5).
    Na sequência Neneu José Artigas deixou de ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Itaperuçu e os autos de procedimento investigatório criminal n° MPPR-0046.14.031486-8 foram remetidos para a 1.ª Promotoria de Justiça desta Comarca (seq. 1.20, p.4-5).
    Ademais, é entendimento jurisprudencial que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal.
    Portanto, não há qualquer irregularidade nas investigações’.
    Ao manter o recebimento da denúncia e denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0029602-88.2018.8.16.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:
    ‘Extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Civil (autos MPPR-0123.08.000315-5) para apurar suposto ato de improbidade administrativa pelo paciente, Prefeito de Itaperuçu na época dos fatos e em atenção à prerrogativa de foro de Neneu José Artigas, o Ministério Público de primeiro grau encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido instaurado Procedimento Investigatório Criminal (autos MPPR-0046.14.0311486-8) por determinação do Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (mov. 1.2, p. 17), em razão do foro que assiste ao Chefe do Executivo.
    Posteriormente, o paciente deixou de ocupar o cargo de Prefeito e os autos de procedimento investigatório (MPPR-0046.14.031486-8) foram remetidos para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco do Sul.
    Desta forma, não se vislumbra irregularidade nas investigações a justificar o pleito de nulidade das provas produzidas na fase extrajudicial, tampouco há que se cogitar em inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o início da ação penal, porque não houve violação às normas de foro por prerrogativa de função.
    É importante observar que o almejado sobrestamento da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da inicial acusatória, circunstância não evidenciada nos autos, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da ação penal’.
    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    ‘Como se vê, a Promotoria de Justiça, atentando-se para a prerrogativa de função do acusado, encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido instaurado Procedimento Investigatório Criminal por determinação do Procurador de Justiça.
    Assim, não se vislumbra irregularidade nas investigações, sendo reservada à Procuradoria Geral de Justiça a convalidação, ou não, dos atos investigatórios já praticados’.
    5. Descabe cogitar-se de nulidade na espécie. Está demonstrado, pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, que o membro do Ministério Público do Paraná que oficia em primeira instância, diante da prerrogativa de foro do paciente, então prefeito, encaminhou cópia do inquérito civil ao Procurador-Geral de Justiça, que determinou a instauração de procedimento para apuração da responsabilidade criminal.
    O julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE.1. O controle do inquérito policial foi realizado pelo Juízo Federal de primeira instância e, constatada a prerrogativa de foro do agente, foram os autos imediatamente remetidos ao respectivo Tribunal Regional Federal que, mediante decisão colegiada, recebeu a denúncia e deu início à instrução criminal. Reafirmação da tese de que a prerrogativa de foro enseja a imediata remessa do inquérito à corte competente e não seu trancamento automático por nulidade processual, ‘especialmente quando não foi adotada qualquer medida invasiva da intimidade do investigado’’ (RHC n. 122.338, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.4.2019)”.
    5. Diferente do alegado pelo embargante, a questão referente à suposta ausência de “JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PROMOVIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR, EM DETRIMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL, SEM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO JUDICIAL” foi examinada na decisão embargada dela constando, expressamente, a conclusão sobre o tema.
    Como afirmado, o Ministério Público do Paraná que oficia em primeira instância, pela prerrogativa de foro do embargante, então prefeito, encaminhou cópia do inquérito civil ao Procurador-Geral de Justiça, que determinou a instauração de procedimento para apuração da responsabilidade criminal. 
    Passando o embargante a não ocupar mais o cargo de prefeito, a investigação voltou para o membro do Ministério Público que oficia em primeira instância, sendo a denúncia recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul/PR em 15.5.2018.
    Demonstra-se, assim, que, diferente do alegado pelo embargante, todas as questões apresentadas foram devidamente analisadas.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 
    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante, conquanto afirme ele que “a peça processual aqui deduzida não revela a intenção de reforma da decisão monocrática...”. 
    Diverso daquela assertiva, a pretensão do embargante é reexame da matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora